Tribunal: TJDFT
Processo: 0145687-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0145687-14.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DULCINEIA ANTONIA DE PAULA, PRISCILA CORREIA COUTINHO, RODRIGO FERREIRA PORTO DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no pedido de uniformização de interpretação de lei cível 0701119-51.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo". Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Carlos Alberto Martins Filho Presidente da 3a Turma Recursal